Tribunal: TJDFT
Processo: 0744711-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0744711-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação anulatória de débito fiscal movida por Oi S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), pela qual deferiu a tutela de urgência postulada pela agravada, para suspender a exigibilidade do crédito tributário de ICMS constituído no Auto de Infração n.o 17.253/2014, considerando verossímil a alegação de que se refere a faturas que já foram objeto de incidência tributária no local da prestação de serviços, em outros Estados da Federação. O Distrito Federal narra a postulação inicial, onde a agravada alega, em suma, que a fatura apresentada para pagamento na sede do Bando do Brasil em Brasília, dando ensejo à constituição do crédito de ICMS impugnado, se refere à consolidação da prestação de serviços realizadas e tributadas em outros Estados, por diversas empresa integrante do consórcio REDE REMUS II, instituído para viabilizar que todas as operadoras de telefonia prestassem serviços técnicos de telecomunicações para a comunicação de Pontos Eletrônicos de Presença (PEP), entre as agências do Banco do Brasil em todo o território nacional. Alega que não estão presentes os pressupostos para a concessão da tuteia de urgência à agravada, pois estariam corretos os lançamentos tributários impugnados. Defende, em síntese, que pelo fato de a cobrança das faturas consolidadas dos serviços prestados pelo consórcio REDE REMUS II ter sido apresentada para pagamento nesta Capital Federal, a integralidade do ICMS envolvido na operação deve ser destinado ao Distrito Federal, nos termos do art. 11, III, ‘d’, da LC no 87/96, que dispõe que o local da operação ou da prestação de serviços de comunicação, para os efeitos da cobrança do imposto, deve ser considerado como sendo onde realizada a cobrança pelos serviços. Tece considerações sobre a forma de medição e cobrança dos serviços prestados no âmbito do referido convênio, e propõe interpretação do art. 11, III, da LC no 87/96, segundo a qual, “...se o dispositivo fosse aplicado ao caso concreto, o ICMS deveria ter sido recolhido em partes iguais entre o Distrito Federal, onde está localizada a sede do único tomador do serviço, o Banco do Brasil, e os demais entes da Federação onde estão localizados os prestadores.” Reclama do critério da forma de tributação proposta pela agravada, argumentando que “...se coube ao Distrito Federal cerca de 10% da arrecadação do ICMS (conforme a exordial), conclui-se que cada Unidade deveria receber 10% do ICMS. Mas isso é uma impossibilidade, visto que 10% vezes 27 Unidades resultam em 270% do ICMS distribuído”. Assevera que “...o Contrato sub examine demonstra a unicidade do objeto, do prestador e do tomador do serviço, fato que também fica claro na leitura do Pregão no 2008/0015208 /8558), o qual não descreve vários objetos, mas a contratação, por meio de processo licitatório, de um serviço uno. Até porque, trata-se de uma Rede IP Multisserviço, a qual possibilita a comunicação desses PEP com os pontos centrais de processamento de dados do Banco, em Brasília DF, demonstrando que se trata de um objeto uno, tendo como contratante o Banco do Brasil com sede em Brasília, CNPJ no 00.000.000/0001-91, e, dada sua natureza, não teria lógica contrato e controle individuais por PEP com vários tomadores.” Cita decisões do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais em abono à sua tese, e tece considerações sobre a responsabilidade solidária da agravada quanto aos débitos fiscais apresentados para pagamento em fatura consolidada perante a sede do Banco do Brasil em Brasília. Afirma que mesmo que tenha sido recolhido ICMS em outros Estados ou por outros consorciados, isso não infirma o direito de o Distrito Federal proceder à arrecadação integral do tributo, pois recolhido por erro, e sem que fosse realizada prévia consulta pela agravada na forma do art. 55 da Lei n. 4.567/2011. Defende que a incidência de ICMS também sobre os serviços de “ALUGUEL TC CPE SOLUTION” e “ADVANCED SERVICES”, ainda que não envolvam a prestação de serviços diretos de telecomunicação, devendo ser considerado que todo o escopo contratual envolve prestação de serviços dessa natureza, além de sustentar a inexistência de decadência e a impossibilidade de redução da multa fiscal aplicada à agravada. Destaca que também não havia risco de dano irreparável que justificasse a concessão de tutela de urgência em favor da agravada, aduzindo que o crédito fiscal impugnado na petição inicial ainda não foi inscrito na dívida ativa. Por fim, sustenta a presença dos pressupostos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, defendendo, quanto ao periculum in mora, que “...são cristalinos os prejuízos aos cofres públicos do DF que serão impostos pela manutenção da r. decisão agravada, de vez que a suspensão da exigibilidade de crédito tributário efetivamente devido acaba sendo suportado por toda a coletividade”. Com esses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, afastando os efeitos da tutela de urgência concedida à agravada, que pretende ver revogada no julgamento do mérito do agravo de instrumento. Recurso dispensado de preparo por isenção legal. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por procurador legalmente habilitado, e dispensado de preparo por isenção legal, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, pois não se constata periculum in mora que justifique a concessão da pretensão antecipatória vindicada no agravo de instrumento. Pelo que se apura da inicial, o Distrito Federal lavrou o Auto de Infração n.o 17.253/2014, com amparo no art. 11, III, da LC no 87/96, para constituir em seu favor a cobrança de ICMS sobre fatura apresentada para pagamento perante a sede do Banco do Brasil em Brasília, mas que englobavam faturas de empresas diversas, integrantes do consórcio REDE REMUS II, que haviam sido emitidas e tributadas em outros Estados da Federação. Abstraída nesse momento qualquer valoração de mérito a respeito da higidez do crédito fiscal impugnado pela agravada, que, em uma primeira análise, prece questionável, verifica-se que a ação declaratória de inexistência de débito diz respeito a autuação tributária datada do ano de 2014, e que a dívida sequer foi incluída em dívida ativa, segundo declarado pelo próprio Distrito Federal, de modo que não se verifica qualquer urgência em proceder o pronto reestabelecimento da exigibilidade da obrigação fiscal. Com efeito, não se verifica qualquer urgência ou risco de perecimento de direito que justifique a concessão da medida liminar vindicada, por decisão singular deste Desembargador Relator. Nem mesmo o Distrito Federal apresentou argumentação concreta em suas razões recursais que revelem a presença efetiva de periculum in mora, sendo certo não há presunção de urgência apenas pelo fato de se tratar de pretensão recursal destinada a assegurar o pagamento valores à Fazenda Pública. Assim, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, sendo claro que a argumentação lançada pelo Distrito Federal evidencia apenas o interesse em receber o crédito fiscal, e não urgência para obter a revogação a tutela de urgência concedida à agravada. Não havendo periculum in mora, mostra-se inviável a concessão da medida limiar ou do efeito suspensivo por decisão singular deste Relator. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 18 de outubro de 2024 Desembargador ALFEU MACHADO Relator